Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-64.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Monitória – Faturas de cartões de crédito – Réu citado por edital – Apresentação de contestação por negativa geral – Sentença de procedência – Recurso de apelação impugnando a sentença por negativa geral – Descabimento – O permissivo do art. 341, parágrafo único, do CPC não se aplica em sede recursal – Apresentação de recurso deve conter impugnação específica da decisão recorrida, em

Ementa:
*Monitória – Faturas de cartões de crédito – Réu citado por edital – Apresentação de contestação por negativa geral – Sentença de procedência – Recurso de apelação impugnando a sentença por negativa geral – Descabimento – O permissivo do art. 341, parágrafo único, do CPC não se aplica em sede recursal – Apresentação de recurso deve conter impugnação específica da decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade – Inobservância à regra do art. 1.010 do NCPC – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum – Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso não conhecido.*